Tribunal: TJBA
Processo: 8002002-55.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002002-55.2022.8.05.0150

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: FABIO ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS VEIGA

Advogado: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA EM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 14, DA LEI DE DESARMAMENTO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL QUE NÃO CONDUZ À ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES.
AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. POSSE DE ARMA DE USO RESTRITO E NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. CRIME ÚNICO. DOSIMETRIA DA PENA QUE MERECE REFORMA. PRELIMINAR ACOLHIDA PARA EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DO CRIME DO ART. 14, DA LEI DE DROGAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e posse de arma de fogo com numeração suprimida (arts. 14 e 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003). A defesa busca a absolvição por ausência de laudo pericial, a desclassificação para posse de arma de uso permitido e a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão das atenuantes da menoridade e confissão. O Ministério Público, em contrarrazões, suscitou a preliminar de prescrição quanto ao crime do art. 14, da Lei nº 10.826/2003 e o desprovimento do apelo quanto ao crime remanescente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se ocorreu a prescrição retroativa da pretensão punitiva quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido; (ii) determinar se a ausência de laudo pericial técnico afasta a materialidade dos delitos; (iii) avaliar a possibilidade de reconhecimento de crime único entre as condutas tipificadas no art. 16 da Lei de Armas; e (iv) verificar a viabilidade de redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar acolhida. Reconhece-se a prescrição retroativa da pretensão punitiva em relação ao crime do art. 14 da Lei nº 10.826/2003, uma vez que, considerada a pena em concreto (02 anos) e a redução do prazo prescricional pela metade em razão da menoridade relativa do agente ao tempo do fato (ocorrido em 07/06/2021 - art. 115, CP), transcorreu lapso temporal superior a 02 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória. Constata-se que a Denúncia foi recebida pelo Juízo de origem em
25 de março de 2022
. O marco interruptivo seguinte, qual seja, a publicação da sentença condenatória, foi disponibilizada em 08
de agosto de 2025, cf ID 96538204
. Entre o recebimento da peça acusatória e a prolação da decisão de primeiro grau, transcorreu um lapso temporal superior a
03 (três) anos e 04 (quatro) meses.

2. Considerando o afastamento da condenação pelo art. 14, da Lei de desarmamento, restou a condenação pelo crime previsto no
artigo 16, caput e art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003 em que foi imposta a pena de 3 anos, para cada crime, na sentença
A ausência de laudo pericial não possui o condão de anular o decreto condenatório ou de tornar a conduta atípica. A materialidade foi devidamente comprovada pelo auto de apreensão, pelo depoimento do apelante, na fase policial e pela prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório, razão pela qual se rejeita a tese absolutória.

3. Os crimes previstos no Estatuto do Desarmamento são de perigo abstrato e de mera conduta, sendo prescindível a realização de laudo pericial para atestar a potencialidade lesiva do artefato ou a supressão de numeração, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4.Configura-se crime único quando a apreensão de armas e munições de uso restrito ou com numeração suprimida ocorre em um mesmo contexto fático, violando a mesma norma penal, o que impõe o afastamento do concurso formal entre as condutas do caput e do parágrafo único do art. 16 da Lei nº 10.826/2003.

5. Dosimetria que merece reforma para afastar o concurso formal pelo afastamento do art 16, caput, mantendo a condenação pelo art. 16, §1º da Lei 10.826/2003 no patamar de 03 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos. Na segunda fase da dosimetria, a incidência de circunstâncias atenuantes não pode conduzir à redução da pena para patamar inferior ao mínimo legal, nos termos do enunciado da Súmula 231 do STJ.

IV. DISPOSITIVO

Preliminar acolhida para declarar a extinção da punibilidade quanto ao crime do art. 14, da Lei 10.826/2003 e Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena do crime remanescente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº
8002002-55.2022.8.05.0150
, provenientes da Comarca de Ubatã/BA, figurando como Apelante
FABIO ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS VEIGA
, Advogado DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA
,

e, como Apelado,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
ACOLHER A PRELIMINAR PARA

declarar a extinção da punibilidade quanto ao crime do art. 14, da Lei 10.826/2003 e Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena do crime remanescente
. E assim o fazem pelas razões a segu
ir expostas.